Tribunal: TCU
Processo: 015.298/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1376/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 7685/2020-TCU-Primeira Câmara , sessão de 14/7/2020, Ata 23/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme os pareceres precedentes, mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê : "9.2. 9.2. julgar irregulares as contas de Augusto Targino Lima, Ivo Ricardo Barfknecht e a Associação Regional de Cooperação Agrícola (Arca/DF), com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da importância abaixo informada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional , atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência: (...) Leia-se : "9.2. 9.2. julgar irregulares as contas de Augusto Targino Lima, Ivo Ricardo Barfknecht e a Associação Regional de Cooperação Agrícola (Arca/DF), com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da importância abaixo informada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) , atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência: (...) 1. Processo TC- Processo 015.298/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Regional de Cooperação Agrícola (02.089.331/0001-75); Augusto Targino Lima (XXX.913.581-XX); Ivo Ricardo Barfknecht (XXX.461.849-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Ednaldo Dias Assunção (43230/OAB-DF) e Rafael Modesto dos Santos (43179/OAB-DF), representando Ivo Ricardo Barfknecht. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.